Tribunal: TJDFT
Processo: 0728592-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0728592-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO ELIAS ALVES FRANCA, ADRIANA BATISTA PAGIDIS FRANCA AGRAVADO: ALEXANDRE MACHADO DE SOUSA, MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHAES DESPACHO Intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as preliminares alegadas em sede de contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator